Tribunal: TJSP
Processo: 1007616-05.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Recurso de apelação. Contrato de compra e venda. Resilição imotivada. Afastada a ilegitimidade passiva alegada pela apelante REIT. REIT firmou com a corré RMEX contrato no qual lhe foram cedidos todos os recebíveis imobiliários, passando a ser credora dos contratos firmados. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Questão de direito. Desnecessidade de dilação probatória. Restituição de 90%

Ementa:

Recurso de apelação. Contrato de compra e venda. Resilição imotivada. Afastada a ilegitimidade passiva alegada pela apelante REIT. REIT firmou com a corré RMEX contrato no qual lhe foram cedidos todos os recebíveis imobiliários, passando a ser credora dos contratos firmados. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Questão de direito. Desnecessidade de dilação probatória. Restituição de 90% dos valores pagos de uma só vez. Súmula 2, TJSP. Retenção de 10% a título de compensação pelas despesas com a venda do imóvel. Inaplicabilidade da retenção do sinal por não se tratar de arras penitenciais. Inaplicabilidade de sucessivas multas, o que, na prática, implicaria em retenção de quase a totalidade do preço pago. Sentença mantida. Recurso improvido.